Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAÇÃO ESTATAL. DEFERÊNCIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DE LEALDADE. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
2. O contrato de previdência complementar se sujeita à forte regulação estatal decorrente do comando da própria Constituição Federal (art. 202) e das regras da LC no 109/2001.
3. Existem mecanismos legais e regulatórios aptos a solucionar eventuais crises no contrato de previdência complementar quando ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro.
4. “O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. 3. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial.” (RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma do STF).
5. Nos termos da súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”
6. Inserem-se na álea econômica ordinária do contrato de previdência privada complementar aberta: (i) a flutuação da taxa básica de juros, (ii) o aumento da expectativa de vida das pessoas e (iii) a superveniência de normas reguladoras do mercado atinentes à proteção do sistema previdenciário. Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva não configuradas.
7. Pretensão de repactuação ou de resolução de contrato em face de beneficiário que, por mais de duas décadas, contribuiu com o plano de privado previdência complementar aberta viola a boa-fé objetiva, o dever anexo de lealdade, bem como vulnera a proteção à confiança.
8. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).
9. Os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo do artigo 85, §2o, do CPC não podem ser reduzidos. Tema 1.076/STJ.
10. Apelação conhecida e desprovida.